Tribunal: TJMT
Processo: 1028924-73.2023.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028924-73.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RICHARD DEVES - CPF: 004.173.640-08 (APELADO), VERENE LUCIA HOLZ DEVES - CPF: 534.984.451-20 (ADVOGADO), B. B. D. - CPF: 088.161.421-11 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICHARD DEVES - CPF: 004.173.640-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA CONEXÃO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ATRASO DE 72 HORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO CDC PARA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. TEMA 1240 DO STF. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais em virtude de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. A passageira, menor de idade, foi impedida de embarcar em conexão no aeroporto de Guarulhos com destino a Punta Cana, sob a justificativa de que a reserva "havia caído" no sistema. O evento resultou em atraso de 72 (setenta e duas) horas, forçando o retorno à cidade de origem e a chegada ao destino apenas no dia de cerimônia de casamento em que a recorrida atuaria como daminha de honra.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da companhia aérea que comercializa o bilhete em relação a trecho operado por parceira comercial; (ii) saber se o fracionamento de ações entre genitores e menor configura litigância de má-fé; (iii) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em detrimento da Convenção de Montreal para danos morais em voos internacionais; (iv) aferir se a queda de reserva em conexão configura fortuito interno ou excludente por culpa de terceiro; e (v) examinar a razoabilidade do montante indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. A companhia aérea que comercializa o bilhete único e emite o itinerário integral responde solidariamente por falhas em qualquer trecho da viagem, independentemente de o voo ser operado por empresa parceira (codeshare), à luz da responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento e da teoria da aparência.

4. Inexiste fracionamento artificioso de demandas quando o ajuizamento de ação autônoma pela menor é imposto pela vedação legal de participação de incapazes nos Juizados Especiais Cíveis, além de as esferas de direitos personalíssimos dos genitores e da filha serem independentes.

5. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1240 da Repercussão Geral, as limitações impostas pelas Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam às hipóteses de danos extrapatrimoniais, prevalecendo, nesse cenário, a proteção integral do consumidor assegurada pelo diploma consumerista nacional.

6. O impedimento de embarque por problemas no sistema de reservas caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial desenvolvida, o que atrai a responsabilidade objetiva do transportador e afasta a tese de culpa exclusiva de terceiro.

7. O atraso de 72 horas em viagem internacional, com ausência de assistência material e frustração de participação solene em evento familiar de elevado significado afetivo, extrapola o mero aborrecimento e atenta contra a dignidade da criança, justificando a reparação moral.

8. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se proporcional à gravidade singular do caso, que envolveu a hipervulnerabilidade de uma criança de quatro anos submetida a desgaste físico e emocional acentuado em período pandêmico.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido, com ajuste de ofício do termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

Tese de julgamento: "1. A companhia aérea que comercializa o bilhete único responde solidariamente por defeitos no serviço em trechos operados por empresas parceiras. 2. A tarifação das Convenções Internacionais de transporte aéreo não incide sobre danos morais, os quais são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. O impedimento injustificado de embarque em conexão internacional, gerando atraso de 72 horas e perda de compromissos familiares relevantes, configura dano moral passível de indenização proporcional à extensão do gravame."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CC, arts. 405, 406 e 927; Lei n. 14.905/2024; Lei n. 9.099/1995, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1240 (RE 1.394.401); STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1.842.066/RS; STJ, REsp 1.807.216/SP.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de reparação civil por danos morais n. 1028924-73.2023.8.11.0015, movida por BELLA BORGMANN DEVES (menor representada por seu genitor Richard Deves), julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária (id. 358901370).

Na origem, a parte autora expôs que, em junho de 2022, adquiriu passagens aéreas para o trajeto Cuiabá/MT – Punta Cana/República Dominicana, com o intuito de participar do casamento de sua tia, evento no qual seria daminha de honra. Narrou que o itinerário previa conexão em Guarulhos/SP e Panamá. Sustentou que, após o desembarque em Guarulhos, foi impedida de embarcar no voo operado pela parceira comercial da ré (Copa Airlines), sob a alegação de que sua reserva "havia caído" no sistema. Relatou que a família permaneceu a madrugada inteira no saguão do aeroporto sem assistência, sendo forçada a retornar para Cuiabá e aguardar nova realocação por 72 (setenta e duas) horas. Afirmou que o atraso causou a perda de todas as celebrações familiares prévias, com a chegada ao destino apenas no dia da cerimônia. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (id. 358900872).

Na contestação, a parte requerida arguiu, preliminarmente: a) a necessidade de retificação do polo passivo para TAM Linhas Aéreas S.A.; b) a ilegitimidade passiva, pois o vício teria ocorrido em trecho operado pela Copa Airlines; c) a indevida concessão de gratuidade judiciária; e d) a ocorrência de fracionamento artificioso de ações, ao argumento de que os genitores da menor já haviam ajuizado demanda idêntica no Juizado Especial, o que configuraria litigância de má-fé. No mérito, defendeu a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor para voos internacionais. Sustentou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e a ausência de dano moral, por considerar o evento mero aborrecimento (id. 358901354).

Houve réplica, na qual a autora refutou as preliminares, justificando que o ajuizamento de ação autônoma decorreu do impedimento legal de menores litigarem em sede de Juizados Especiais, reiterando a responsabilidade solidária da ré (id. 358901363).

A sentença julgou procedentes os pedidos. O Juízo singular fundamentou que a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que a ré, ao comercializar o bilhete único, responde solidariamente por falhas em trechos operados por parceiras (teoria da aparência). Consignou a inexistência de excludentes de responsabilidade e fixou o dano moral em R$ 20.000,00, diante da gravidade do atraso (72 horas) e da condição de criança da passageira. Condenou a vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (id. 358901370).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, asseverando que o impedimento de embarque decorreu de erro no sistema da Copa Airlines; no mérito, argumenta que: deve-se observar a primazia da Convenção de Montreal, que limita a responsabilidade do transportador em voos internacionais, afastando as regras do CDC; Houve culpa exclusiva de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade; Não ficou demonstrado o efetivo prejuízo extrapatrimonial, uma vez que o transporte foi integralmente executado, ainda que com atraso; O valor fixado a título de indenização é excessivo e desproporcional, o que enseja enriquecimento sem causa.

Nesses moldes, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório (id. 358901372).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da decisão. Invoca a aplicação do Tema 1240 do STF, que define a inaplicabilidade das Convenções Internacionais para danos extrapatrimoniais. Reforça a responsabilidade solidária da apelante e o descaso material durante a espera (id. 358901375).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Wagner Cezar Fachone, opina pelo provimento parcial do recurso, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que o montante original se distancia dos parâmetros de razoabilidade desta Câmara (id. 371131878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a LATAM Airlines Group S.A. ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais em favor de Bella Borgmann Deves, menor representada por seu genitor Richard Deves.

Alega a parte Apelante que: (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o impedimento de embarque ocorreu no trecho operado exclusivamente pela Copa Airlines; (ii) a Convenção de Montreal deve prevalecer sobre o CDC, afastando a responsabilidade objetiva; (iii) não há responsabilidade civil, pois o evento decorreu de culpa exclusiva de terceiro; (iv) o dano moral não restou comprovado, tratando-se de mero aborrecimento; (v) o fracionamento de ações configura litigância de má-fé; (vi) subsidiariamente, o quantum indenizatório é desproporcional e deve ser reduzido; e (vii) o levantamento dos valores pela menor deve ser condicionado à autorização judicial.

Já a parte Apelada defende que: (i) a LATAM é parte legítima, pois emitiu o bilhete único e integra a cadeia de consumo; (ii) o CDC é plenamente aplicável para danos morais em voos internacionais, conforme o Tema 1240 do STF; (iii) a responsabilidade da LATAM é objetiva e solidária; (iv) o dano moral foi efetivamente demonstrado, sendo grave e ultrapassando o mero aborrecimento; (v) o fracionamento de ações foi necessário, pois a menor não pode litigar no Juizado Especial; (vi) o valor de R$ 20.000,00 é proporcional à gravidade do caso; e (vii) requer a majoração dos honorários recursais.

O Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, reconhecendo a responsabilidade da LATAM e a configuração do dano moral, mas opinando pela redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

A Apelante sustenta, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, argumentando que o impedimento de embarque ocorreu no trecho Guarulhos-Panamá, operado exclusivamente pela Copa Airlines, companhia sobre a qual não deteria qualquer gerência operacional ou responsabilidade direta. A preliminar não merece acolhimento.

Verifica-se nos autos que os bilhetes aéreos foram adquiridos de forma conjunta e integrada, mediante emissão de itinerário único pela companhia Apelante, abrangendo todos os trechos da viagem, desde Cuiabá até Punta Cana, incluindo as conexões internacionais operadas pela Copa Airlines. Nessa hipótese, a LATAM figura como fornecedora direta na cadeia de consumo, tendo comercializado o serviço, emitido os bilhetes e auferido a contraprestação financeira correspondente. O fato de determinados trechos serem operados por companhia parceira em acordo de codeshare não tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa que vendeu o produto ao consumidor. O passageiro não pode ser penalizado por arranjos operacionais internos entre as transportadoras.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação de serviços. Ademais, a teoria da aparência reforça essa conclusão: ao se apresentar ao mercado consumidor como responsável pelo itinerário completo, a LATAM atraiu para si a confiança do consumidor e, por conseguinte, a responsabilidade pelos danos decorrentes de falhas em qualquer trecho do trajeto contratado. Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

A Apelante sustenta que os genitores da menor e a própria Bella ajuizaram ações distintas versando sobre o mesmo contrato de transporte aéreo, configurando fracionamento artificioso de demandas e litigância de má-fé, com o objetivo de obter enriquecimento ilícito.

A Apelada rechaça a tese, argumentando que a menor não poderia litigar no Juizado Especial Cível, nos termos do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, o que justifica o ajuizamento de ação autônoma perante a Vara Cível. Também essa preliminar não prospera.

Depreende-se dos autos que os genitores de Bella ajuizaram ação distinta perante o Juizado Especial Cível, em nome próprio, ao passo que a presente demanda foi proposta pela menor, representada por seu genitor, perante a Vara Cível. Não há identidade de partes entre as duas ações: os genitores litigaram em nome próprio, pleiteando reparação pelos danos que pessoalmente sofreram; a menor litiga em nome próprio, buscando compensação pelos danos que ela própria experimentou.

Ademais, a vedação contida no art. 8º da Lei n. 9.099/1995, que impede o incapaz de figurar como parte no Juizado Especial, tornava juridicamente inviável a inclusão da menor na ação proposta perante aquele juízo. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas ações ajuizadas por menor, o pedido de concessão de gratuidade da justiça deve ser examinado sob o prisma do menor, que é parte autônoma do processo (REsp 1.807.216/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 06/02/2020). Essa autonomia processual do menor reforça a conclusão de que o ajuizamento de ação própria não configura fracionamento artificioso, mas sim exercício regular do direito de ação. Não estão presentes, portanto, os requisitos do art. 80 do Código de Processo Civil para a declaração de litigância de má-fé. Rejeita-se a preliminar.

A controvérsia central gravita em torno de quatro eixos: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em detrimento da Convenção de Montreal; (ii) a configuração da responsabilidade civil da LATAM pela falha na conexão operada pela Copa Airlines; (iii) a existência e extensão do dano moral sofrido pela menor; e (iv) o quantum indenizatório adequado ao caso concreto.

Quanto à aplicabilidade do CDC versus a Convenção de Montreal, a Apelante sustenta que, por se tratar de voo internacional, as Convenções de Varsóvia e Montreal deveriam prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor, afastando a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova. Essa tese, contudo, não encontra amparo no atual estado da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1240 em repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional." (Tema 1240/STF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/12/2022). Essa orientação é decisiva para o deslinde da controvérsia: a limitação imposta pelos tratados internacionais alcança tão somente a indenização por danos materiais, não a reparação por danos morais.

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça já havia consolidado que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas prevalecem sobre o CDC nas hipóteses de indenização por danos materiais (REsp 1.842.066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/06/2020), o que, por via reflexa, confirma que para os danos extrapatrimoniais o CDC permanece plenamente aplicável. Portanto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, sendo a LATAM fornecedora de serviços de transporte aéreo e a Apelada consumidora, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços.

No que concerne à responsabilidade civil da LATAM, a Apelante insiste na tese de culpa exclusiva de terceiro a Copa Airlines, argumentando que o problema de reserva ocorreu no sistema da companhia parceira, sobre o qual não deteria qualquer controle. Esse argumento não resiste à análise.

Conforme já assentado na análise da preliminar, a LATAM integra a cadeia de consumo como fornecedora do serviço contratado; ao comercializar passagens para voos operados por companhias parceiras em acordos de codeshare, a LATAM assume perante o consumidor a responsabilidade integral pelo itinerário vendido.

O evento que impediu o embarque da família a queda da reserva no sistema, qualifica-se como fortuito interno, isto é, um risco inerente à atividade empresarial de transporte aéreo compartilhado, que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora. A excludente de responsabilidade por fato de terceiro, prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, somente se configura quando o terceiro é completamente alheio à cadeia de consumo.

No caso em exame, a Copa Airlines é parceira comercial da LATAM, integrando o mesmo sistema de distribuição de passagens, de modo que eventual falha em seu sistema de reservas constitui risco do negócio que a LATAM assumiu ao comercializar o produto. Ademais, a Apelante não produziu qualquer prova no sentido de demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, limitando-se a alegar, sem comprovar, que a falha seria exclusivamente da Copa Airlines.

Nesse contexto, incumbia à LATAM, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, demonstrar que o defeito inexistia ou que a culpa era exclusiva do consumidor ou de terceiro completamente alheio à cadeia de consumo, ônus do qual não se desincumbiu.

Resta incontroverso nos autos que a Apelada e seus genitores foram impedidos de embarcar no voo de conexão em Guarulhos, no dia 23 de junho de 2022, sob a alegação de que a reserva havia "caído" no sistema. Os documentos carreados aos autos evidenciam que os bilhetes foram regularmente adquiridos e que o embarque no primeiro trecho (Cuiabá-Guarulhos) transcorreu normalmente. As fotografias juntadas demonstram que os assentos reservados para a família seguiram vagos no voo que partiu sem eles, o que corrobora a falha operacional da companhia. A família foi submetida a uma madrugada no aeroporto de Guarulhos sem assistência adequada, foi orientada a retornar a Cuiabá, cidade distante aproximadamente 500 km de Sinop, onde residem, e permaneceu por três dias aguardando solução, hospedada na casa de amigos, sem qualquer suporte material da companhia aérea. Somente após 72 (setenta e duas) horas do voo original a família foi realocada, chegando ao destino no dia do casamento, tendo perdido todas as celebrações que antecediam a cerimônia.

Quanto à configuração do dano moral, a Apelante sustenta que o evento constituiu mero aborrecimento tolerável, insuficiente para ensejar reparação. Essa tese não pode ser acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido, sendo necessária a demonstração da ocorrência de lesão extrapatrimonial (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 16/11/2020). Contudo, no caso concreto, o dano foi efetivamente demonstrado, e com riqueza de detalhes.

Ainda:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em ação de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. 2. Passageiro menor de idade, representado por sua genitora, alegou atraso do voo no trecho inicial do itinerário Cuiabá–Campinas, motivado por problemas técnicos operacionais, o que ocasionou a perda de conexão internacional e chegada ao destino final com aproximadamente 24 horas de atraso, sem adequada assistência material pela companhia aérea. 3. A sentença concluiu que o atraso de voo configuraria mero aborrecimento, inexistindo dano moral indenizável. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o atraso de voo decorrente de problemas técnicos operacionais configura fortuito interno e enseja responsabilidade civil da companhia aérea; e (ii) se o atraso de aproximadamente 24 horas, com perda de conexão internacional e ausência de assistência adequada, especialmente envolvendo passageiro menor de idade, caracteriza dano moral indenizável. III. Razões de decidir 5. A relação entre passageiro e companhia aérea constitui relação de consumo, submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14). 6. Problemas técnicos operacionais configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo aptos a afastar o dever de indenizar. 7. O atraso do voo inicial provocou a perda de conexão internacional e ocasionou atraso total aproximado de 24 horas no destino final da viagem, fato que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. 8. A companhia aérea não comprovou a prestação adequada de assistência material exigida pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, que impõe ao transportador o fornecimento de facilidades de comunicação, alimentação e hospedagem conforme o tempo de espera. 9. A situação é agravada pela condição de passageiro menor de idade, titular de proteção constitucional reforçada e sujeito à hipervulnerabilidade nas relações de consumo, circunstância que exige maior dever de cuidado do fornecedor. 10. O atraso prolongado, a frustração da viagem internacional planejada e a ausência de suporte adequado configuram dano moral indenizável. 11. A indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso provido para reformar a sentença e condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “1. Problemas técnicos operacionais em transporte aéreo configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso significativo de voo com perda de conexão internacional e ausência de assistência material adequada caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, especialmente quando envolve passageiro menor de idade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 26 e 27. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331, relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2017; TJ/MT, AC 1043289-20.2024.8.11.0041, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025; TJ/MT, AC 1030779-72.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025. (N.U 1043684-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

Não se trata de simples atraso de algumas horas, pois a família foi impedida de embarcar no meio de uma viagem internacional, sem qualquer comunicação prévia ou justificativa plausível; foi submetida a uma madrugada no aeroporto com uma criança de apenas 4 (quatro) anos de idade; foi reenviada à cidade de origem sem assistência material; permaneceu por 72 horas em situação de incerteza, sem saber se conseguiria chegar ao destino a tempo; e chegou ao casamento, evento familiar único e previamente planejado, no qual a menor seria a única daminha de honra e seus genitores seriam padrinhos apenas no dia da cerimônia, perdendo todas as comemorações que a antecederam.

As fotografias, os prints de conversas de WhatsApp e os demais documentos juntados aos autos demonstram concretamente o estado de angústia, desolação e exaustão da família, incluindo a imagem da criança dormindo sobre as malas no saguão do aeroporto.

Esse conjunto probatório afasta, com segurança, qualquer tentativa de enquadrar o ocorrido como mero dissabor cotidiano. A situação vivenciada pela menor, uma criança de 4 anos submetida a uma madrugada em aeroporto, ao retorno forçado à cidade de origem, a três dias de espera em ambiente estranho e à chegada tardia a um evento familiar de grande significado afetivo ultrapassa em muito os limites do aborrecimento tolerável, configurando violação concreta à sua dignidade e ao seu bem-estar psicológico. Acresce que os fatos ocorreram em junho de 2022, período em que ainda vigoravam restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19, o que tornava ainda mais gravosa a exposição da criança a ambientes de grande circulação de pessoas, como aeroportos.

Com relação ao quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a função pedagógica da indenização, sem que resulte em enriquecimento sem causa da vítima.

No caso concreto, as circunstâncias são de especial gravidade, que justificam a manutenção do valor fixado na sentença. Verifica-se que o atraso foi de 72 horas, muito superior ao padrão de casos análogos, o que por si só já denota a excepcionalidade da situação; a passageira era uma criança de apenas 4 anos de idade, em condição de especial vulnerabilidade, submetida a uma madrugada em aeroporto e a três dias de espera em ambiente estranho; os fatos ocorreram em período pandêmico, com os riscos sanitários daí decorrentes; a família não recebeu qualquer assistência material adequada durante o período de espera; houve frustração de evento familiar único e de grande relevância afetiva o casamento da tia da menor, no qual ela seria a única daminha de honra; e a companhia aérea não apresentou qualquer justificativa plausível para o impedimento de embarque, nem demonstrou ter adotado medidas para mitigar os danos. Diante desse conjunto de circunstâncias excepcionais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se adequado, proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem configurar enriquecimento sem causa.

Assim, a redução não se justifica diante da gravidade singular do caso, que se distingue dos parâmetros usuais para simples atrasos de voo justamente pela confluência de todos os fatores agravantes acima elencados.

No que tange ao pedido de condicionamento do levantamento dos valores à autorização judicial específica, formulado subsidiariamente pela Apelante, não há fundamento legal para tal restrição além das regras gerais aplicáveis ao levantamento de valores por menores, que já estão previstas no ordenamento jurídico. O pedido é, portanto, improcedente nessa parte.

Quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença, cumpre registrar que a relação jurídica em exame é de natureza contratual, contrato de transporte aéreo, de modo que os juros de mora devem fluir a partir da citação, e não do evento danoso.

A Súmula 54 do STJ, que determina o fluir dos juros a partir do evento danoso, aplica-se à responsabilidade extracontratual. No caso concreto, a responsabilidade é contratual, razão pela qual os juros de mora devem ser contados da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A correção monetária, por sua vez, incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Assim, tem-se que ambos os índices IPCA/IBGE para correção monetária e SELIC para juros de mora foram corretamente indicados na sentença, devendo ser mantidos, com a ressalva quanto ao termo inicial dos juros, que passa a ser a data da citação.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida, com a ressalva de que os juros de mora incidem a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil, mantendo-se a correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento (data da sentença), nos termos da Súmula 362 do STJ, e observada a dedução do índice de correção monetária do IPCA/IBGE no período de incidência simultânea dos dois índices, conforme a Lei n. 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026